Tribunal: TJPA
Processo: 0006787-97.2016.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006787-97.2016.8.14.0073

APELANTE: GILMAR DA SILVA, MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL).

NULIDADE DA

SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI RECONHECIDA DE OFÍCIO
.
Parte das mídias referentes à Sessão do Tribunal do Júri se encontram inaudíveis, impossibilitando a apreciação da versão apresentada pelos acusados e dos depoimentos de algumas testemunhas, sendo impositiva a declaração, de ofício, da nulidade
da Sessão de Julgamento do
Júri
realizada no dia 05/10/2022, bem como dos atos subsequentes, impondo-se a submissão dos apelantes a novo Júri. Anulado o julgamento, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

RECURSOS PREJUDICADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em julgar prejudicados os recursos interpostos em favor de
Marcos Henrique Oliveira da Silva
e
Gilmar da Silva,
para declarar, de ofício, a nulidade do processo a partir da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, e de todos os atos posteriores, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 03 de junho de 2024 e término no dia 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
10
de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA e GILMAR DA SILVA,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Rurópolis/PA
(ID nº 12269698) que os condenou, respectivamente, às penas de 13 (treze) anos de reclusão e 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do CPP.

Narrou a denúncia
(ID nº 12268912),
que no dia 15/10/2016, por volta das 20:45h, em frente ao Supermercado Gauchão, no município de Rurópolis, o denunciado MARCOS HENRIQUE, a mando do denunciado GILMAR, dolosamente, matou EVANILDA RODRIGUES DA SILVA, desferindo-lhe uma facada no dorso, dificultando qualquer defesa por parte da vítima.

O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do aludido estabelecimento comercial.

O denunciado GILMAR e a vítima eram companheiros e tinham um relacionamento conturbado. O acusado possuía em seu nome vários bens, como chácara, casa e carro, os quais foram adquiridos pela vítima, bem como a conta da padaria que Evanilda havia adquirido antes de relacionar-se com ele, que acabou sendo colocada em seu nome.

Conforme apurado, era o denunciado que controlava o dinheiro que entrava na conta, usando-o, inclusive, para pagar a pensão alimentícia de seus filhos, repassando pouca coisa para a ofendida. Assim o que fomentou a ação criminosa foi o interesse financeiro do companheiro da vítima em permanecer na propriedade dos referidos bens.

Pelos fatos narrados, o Ministério Público apresentou denúncia contra os ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, I e IV, do CPB.

Em ID 12268912Recebida a denúncia em 09/01/2018;

Em ID 12269081, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/08/2018;

Em ID 12269087, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 20/09/2018;

Em ID 12269089, Termo de Audiência realizada no dia 14/12/2018;

Em ID 12269097, Decisão/Sentença de Pronúncia;

Em IDs 12269108 e 12269109, Recurso em Sentido Estrito;

Em sessão do Tribunal do Júri, Ata de Julgamento em ID 12269700, o Conselho de Sentença condenou os ora apelantes nos exatos termos da denúncia, reconhecendo a ocorrência das qualificadoras esposadas na inicial.

Proferida
Sentença Penal Condenatória
em desfavor de
MARCOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
e
GILMAR DA SILVA
, ID 12269698, a Magistrada, em respeito à soberana decisão do Conselho de Sentença, os condenou, respectivamente, a cumprir pena de 13 (treze) anos de reclusão e 15 (quinze) anos de reclusão, pela prática do crime previstos no artigo 121, §2º, I e IV, do CPB.

Em razões recursais,
ID 12269705, a Defesa de
Marcos Henrique Oliveira da Silva
requereu a aplicação do
quantum
de 1/6 em decorrência da atenuante da confissão.

Em razões recursais,
ID nº 12269706, a Defesa de
Gilmar da Silva
requereu, preliminarmente, a nulidade da quesitação da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, I do CPB; no mérito, requereu a anulação da sentença, tendo em vista que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, que sejam consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais tangentes à culpabilidade, personalidade e motivos, a fim de reduzir a pena-base ao mínimo legal, de acordo com o previsto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 12269713), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
dos recursos, mantendo-se na íntegra a decisão soberana dos jurados e a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesta instância superior
(ID nº 14086219), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso interposto em favor de Gilmar da Silva, e, ainda,
provimento
do recurso interposto em favor de Marcos Henrique Oliveira da Silva.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

De início, analisando os autos, impende reconhecer, de ofício, a nulidade da Sessão de Julgamento do Júri realizada no dia 05/10/2022, bem como dos atos subsequentes. Explico:

Conforme apontado no despacho de ID 15750976,
as mídias referentes à Sessão do Tribunal do Júri anexadas de ID 12269671 à ID 12269694 se encontram sem áudio, impossibilitando, assim, a análise do que fora alegado pela Defesa dos apelantes.

Dessa forma, os autos foram baixados em diligência para que tais mídias fossem disponibilizadas com áudio, todavia, conforme certificado pela Diretora de Secretaria da Vara Única de Rurópolis, ID 17294024,
in verbis
:

“... foram detectadas falha no sistema de áudio durante a Plenária do Júri, razão pela qual não foi possível a juntada das mídias com a devida disponibilidade do áudio;

Certifico que, foi aberto o chamado técnico sob o número 2122181369 na tentativa de solucionar o problema acima apontado, mas não foi possível recuperar as eventuais falhas.

Remeto os autos à 2ª Instância para ulteriores deliberações.

Por ser verdade, dou fé...”

Diante de tal falha técnica, inviabiliza-se a ciência do conteúdo das declarações prestadas, não sendo possível, assim, analisar o mérito dos presentes recursos.

Dessa forma, estando danificada a mídia e não tendo na origem cópia para restauração de parte da Sessão do Tribunal do Júri, não sendo possível ouvir a versão apresentada pelos acusados e os depoimentos de algumas testemunhas, impositiva a declaração, de ofício, de nulidade
da Sessão de Julgamento do
Júri
realizada no dia 05/10/2022, bem como dos atos subsequentes, inclusive da sentença condenatória, determinando-se a realização de nova Sessão de Julgamento pelo Tribunal do
Júri
, bem como dos atos posteriores.

Esse é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES - TENTATIVA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - GRAVAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO - MÍDIA DANIFICADA - NULIDADE - RECONHECIMENTO - DESIGNAÇÃO DE NOVO JÚRI - NECESSIDADE - ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL - PREJUDICIALIDADE.
É imperiosa a anulação do julgamento do Tribunal do Júri quando não for possível a apreciação da prova oral colhida na Sessão de Plenário diante de defeito na mídia digital que contém a gravação dos depoimentos da vítima e da testemunha, impondo-se a submissão do agente a novo Júri. Anulado o julgamento, fica prejudicada a análise do mérito recursal.
(TJ-MG - APR: 09876027520088130134 Caratinga, Relator: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 06/06/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/06/2023) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT DO CP). RECURSO DEFENSIVO. 1. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI DANIFICADA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA A RECUPERAÇÃO DO ARQUIVO INTEGRAL/AUDÍVEL. INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS QUE CONSTITUI MEIO DE DEFESA. GARANTIA CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER MITIGADA. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA A RENOVAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS E DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. RECURSO PREJUDICADO.
1. De pórtico, percebe-se que a análise das razões do recurso encontra-se prejudicada, uma vez que a gravação audiovisual da Sessão do Tribunal do Júri está danificada, com áudio inaudível. Extrai-se do andamento processual que foi realizada Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri em 07 de novembro de 2018, tendo sido ouvidas as testemunhas Maria Cardoso Carvalho, Francisco Gracildo de Castro, Francisco Aquino Fernandes Vieira e Geraldo Bezerra dos Santos Filho, bem com realizado o interrogatório judicial dos réus José Welton Fernandes Cardoso e Raimundo Nonato Braga Vieira, conforme termos e gravações audiovisuais anexas às fls. 515/517. 2. No referido julgamento, os réus foram condenados, tendo a defesa, por sua vez, interposto recurso de apelação, requerendo a anulação do Júri, ao argumento de que o julgamento foi contrário às provas dos autos.
3. Remetidos os autos a este Tribunal de Justiça e encaminhados os autos a douta Procuradoria-Geral de Justiça, verificou-se que as mídias audiovisuais da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri apresentavam áudios inaudíveis. Assim, determinou-se a realização de diligência pelo magistrado de primeiro grau no sentido de verificar a existência de cópia de segurança da referida Sessão de Julgamento, porém os autos retornaram a este Tribunal de Justiça com a informação da Secretaria da Vara de origem informando acerca da impossibilidade de juntada das mídias por deficiência no áudio. 4. Realizado novo encaminhamento para a Procuradoria-Geral de Justiça, esta apresentou o parecer de fls. 536/541, opinando pela declaração de nulidade da Sessão de Julgamento do Júri, ante a impossibilidade de acesso às provas orais produzidas durante o julgamento. Por conseguinte, resta impossibilitada a análise do mérito do recurso de apelação interposto, uma vez que não é possível ouvir a versão apresentada pelos acusados e os depoimentos das testemunhas em Sessão de Julgamento. 5. Desta feita, impositiva a declaração de nulidade da Sessão de Julgamento do Júri realizada no dia 07 de novembro de 2018, bem como dos atos subsequentes, inclusive da sentença condenatória, determinando-se a realização de nova Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como dos atos posteriores. 6. RECURSO PREJUDICADO. De ofício, declarados nulos os atos processuais a partir da Sessão de Julgamento do Júri, bem como dos atos subsequentes, determinando-se a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 0002171-47.2010.8.06.0159, em que figuram como apelantes José Welton Fernandes Cardoso e Raimundo Nonato Braga Vieira e apelado o Ministério Público do Estado do Ceará. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer da Apelação interposta, mas para JULGAR PREJUDICADO o recurso, declarando ex officio a nulidade do processo a partir da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, e de todos os atos posteriores, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 15 de fevereiro de 2023. Desa. Vanja Fontenele Pontes Presidente do Órgão Julgador Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Relator (TJ-CE - APR: 00021714720108060159 Saboeiro, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 15/02/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/02/2023) (GRIFEI).

Diante do exposto, julgo
PREJUDICADOS
os recursos interpostos e declaro de ofício a nulidade do processo a partir da
Sessão de Julgamento do
Júri
, bem como dos atos subsequentes, determinando a devolução dos autos ao Juízo da Vara Única de Rurópolis/PA, para a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém/PA,
10
de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 12/06/2024